Tribunal: TJDFT
Processo: 0736282-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736282-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LORENA ABRANTES VILAR BERNARDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial requerido contra LORENA ABRANTES VILAR BERNARDES, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada no sistema PREVJUD (ID 245366288). Em suas razões (ID 75610674), sustenta que: 1) apenas o judiciário tem acesso a diversas informações dos devedores; 2) não é permitido ao credor pesquisar sistemas que possuem informações protegidas e/ou sigilosas; 3) o sistema PREVJUD pode ser utilizado em busca de valores e vínculos do devedor; 4) este Tribunal entende ser cabível a adoção de medidas atípicas de busca de bens quando as medidas típicas mostram-se esgotadas; 5) os fundos de previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no rol do art. 833 do Código de Processo Civil; 6) a pesquisa via PREVJUD é um instrumento legítimo para busca de valores penhoráveis, em execuções em outros meios de quitação da dívida. Alega que há perigo na demora, ante o risco de arquivamento provisório do feito. Requer o efeito suspensivo para impedir que o feito seja remetido ao arquivo provisório e seja deferida a pesquisa no sistema PREVJUD. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 75639559). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator